Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTACIONAMENTO PRIVADO. FURTO DE ESTEPE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MORAL.
1. Não há interesse recursal quanto ao ressarcimento do valor do estepe furtado, pois deferido pela sentença.
2. Os honorários advocatícios contratuais são da responsabilidade de quem os pactuou, sendo indevido o ressarcimento pela parte contrária.
3. No caso, a falha na prestação do serviço, furto de estepe do carro no estacionamento, por si só, não causa dano moral.